Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que a falta grave cometida há mais de seis meses não desabona seu comportamento.

2 A avaliação do comportamento satisfatório deve considerar toda a execução da pena, conforme precedentes desta Casa e dos Tribunais Superiores. A prática de fuga no início deste ano e de crime doloso durante o cumprimento de pena demonstram que ele não está, ainda, apto ao retorno integral ao convívio social. Ademais, o indeferimento do livramento condicional em razão de falta grave homologada pelo juízo não implica em bis in idem, pois a própria lei penal estabelece diferentes consequências para o cometimento de faltas disciplinares.

3 Agravo na execução não provido.